Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724365-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora